Tribunal: TJES
Processo: 5009147-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009147-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JASPION PEREIRA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N.º 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA RELATIVA AO CRIME IMPEDITIVO. DICÇÃO DO ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO. REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIMES PRATICADO
COM GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA E HEDIONDO
. PENAS REFERENTES A TAIS DELITOS AINDA NÃO CUMPRIDA. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de condenação por crimes impeditivos e não impeditivos, o indulto alcançará o ilícito não impeditivo, somente, quando o apenado cumprir a totalidade da reprimenda referente ao impeditivo, o que não se verifica no presente caso.
2. Acusado que não preencheu o quanto disposto no art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5009147-63.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JASPION PEREIRA GOMES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal, interposto por
JASPION PEREIRA GOMES (Sequencial 385.1],
em face da decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino ao reeducando, com base no Decreto nº 11.302/2022.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 5º do Decreto Presidencial n.º 11.302 e a não incidência do art. 11 do mesmo diploma normativo.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

Em exame ao atestado de pena do reeducando, verifica-se que ele cumpre pena privativa de liberdade total de
30 (trinta) anos e 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Do referido montante, a defesa pleiteia o indulto da pena referente a ação penal n.º 0905414-05.2009.8.08.0045, decorrente de condenação pela prática do delito de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).

Contudo, verifico que o reeducando também cumpre pena privativa de liberdade em razão de outras condenações, dentre as quais destaco:
01 (uma)
por roubo circunstanciado (art. 157, §2º do Código Penal – autos n.º 0000024-45.2010.8.08.0045);
e 01 (uma)
por Tráfico de Drogas (autos n.º 0001928-95.2013.8.08.0045), cujos crimes são considerados impeditivos, porquanto, respectivamente, praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa e hediondo, nos termos do artigo 11, parágrafo único, do Decreto n.º 11.302/22.

Observo, que, até o dia 25.12.2022, o reeducando não havia cumprido, integralmente, as penas relativas aos crimes impeditivos. Logo, não houve atendimento ao requisito objetivo para a concessão do indulto, em relação aos outros delitos.

Diante do não atendimento aos requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial, revela-se inviável a concessão do indulto.

Considero, a propósito, que a aplicação da regra contida no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, não exige que o concurso, entre o crime impeditivo e os demais delitos, seja reconhecido na mesma ação penal.

Com efeito, não há distinção, entre o concurso de crime em uma única guia e aquele decorrente da unificação das penas, nos moldes do artigo 111, da Lei de Execução Penal.

Ao proceder à unificação das penas, caberá ao juízo da execução efetuar a soma ou a exasperação das reprimendas impostas ao reeducando, a depender da espécie de concurso de crimes.

Portanto, na hipótese de condenação por crimes impeditivos e não impeditivos, o indulto alcançará os ilícitos não impeditivos, somente, quando o apenado cumprir a totalidade da reprimenda referente aos delitos impeditivos, o que não se verifica no caso em apreço.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.